Tribunal: TJMT
Processo: 0012804-49.2016.8.11.0004
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012804-49.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELISANGELA SOUSA SILVA - CPF: 017.964.491-21 (APELANTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), SABRINA MIRANDA BRITO - CPF: 021.189.731-01 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), BRUNO BEGER UCHOA - CPF: 047.302.394-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONDENATÓRIA DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE C/C PEDIDO LIMINAR DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente a pericianda para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELISÂNGELA SOUSA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou improcedente os pedidos formulados na Ação Ordinária Condenatória de Benefício por Incapacidade c/c Pedido Liminar no 0012804-49.2016.8.11.0004 interposta contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS).

Nas razões recursais, questiona o laudo pericial por não condizer com a situação fática, bem como não corresponder com a veracidade da condição laboral do apelante.

Alega que os demais documentos acostados aos autos comprovam que as doenças do recorrente são irreversíveis e está incapacitada para desempenhar as funções que exercia anteriormente.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e julgar procedente o pedido de conceder o benefício de auxílio-doença acidentário/aposentadoria por invalidez, com a respectiva condenação do INSS — Instituto Nacional do Seguro Social, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios e demais consectários inerentes.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 73101993).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 76680978).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que
ELISÂNGELA SOUSA SILVA,
hoje com 39 anos de idade, ajuizou, em 13/10/2016,
Ação Ordinária Condenatória de Benefício por Incapacidade c/c Pedido Liminar no 0012804-49.2016.8.11.0004 interposta contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)
,
tendo em vista ter sofrido a um acidente de moto a caminho do trabalho no dia 08/04/2015, aduz que ficou incapacitada de exercer suas atividades laborais, com diagnóstico de

CID 10 S 83.7- Traumatismo de Estruturas Múltiplas do joelho), decorrente de sua atividade laboral (ajudante de produção em Frigorífico).

Após a cessação do benefício em 14/01/2016, judicializou o caso e a pretensão inicial foi julgada improcedente em 23/07/2020.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a questionar a perícia médica que concluiu que a autora possui condições para o labor.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, o qual concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

Quesitos elaborados pela requerente:

“(...)
6 - As lesões apresentadas guardam relação tão somente com o acidente a caminho do trabalho? Resposta: Sim.

7 - A pericianda está apta para exercer qualquer tipo de atividade Iaboral? Se sim; qual? Resposta: Sim.

8 - A incapacidade laborativa é permanente? Resposta: Não há incapacidade para o trabalho.

9- Essas dores noticiadas persistem até os dias de hoje? Resposta: Não.

10 - As dores cessam ou continuam por tempo indeterminado? Resposta: Não.

11 - Tal doença a incapacita temporariamente, permitindo recuperação ou permanentemente? Resposta: Não há lesão permanente hoje (...)

Quesitos elaborados pelo requerido:

“13 - O autor se apresenta incapacitado para o trabalho para as atividades que anteriormente exercia? Resposta: Não. Não há laudos elou exames quer afirmem categoricamente que a paciente sofre de sequela com danos permanentes em seu joelho, nem foram apresentados laudos psiquiátricos sobre a suposta depressão. Assim, por ausência de documentos da parte autora, não há como afirmar que existe incapacidade para o trabalho neste caso
.

IV — CONCLUSAO: Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, sendo que todos os quesitos foram devidamente respondidos, resultando que a paciente está APTA para exercer atividades laborais, haja vista a ausência de documentos médicos que comprovem a alegada incapacidade para o trabalho.”

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da autora.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Em contrapartida, o apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021